Tribunal: CARF
Processo: 10166.009081/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009081/2010-54
ACÓRDÃO
2002-008.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE FUAD AUAD SOTOMAYOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração
de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009081/2010-54
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde a
restituição pleiteada, de R$ 19.805,27, foi reduzida para R$ 4.162,36.
De acordo com o relatório fiscal, foram excluídos da base de cálculo na declaração
de ajuste anual rendimentos correspondentes a valores obtidos mediante cessão
de direito líquido e certo (precatório) contra o Distrito Federal, conforme Certidão
no 205/2010-TRF 10a, além de despesas advocatícias, no percentual de 80,93%.
Não foi considerado como dedutível na declaração o imposto retido na fonte
relativo à operação de cessão de direito.
A Certidão no 205/2010-TRF 10a (fls. 23) informa que fora celebrado um acordo
com o interessado em 2006 para liquidação de crédito que este possuía contra o
Distrito Federal (precatório) no valor de R$ 1.023.395,25. Este montante lhe foi
pago em parcelas ao longo de quatro anos.
O impugnante argumenta, em síntese, que não compreende como o autuante
calculou rendimentos de R$ 192.678,54, excluindo apenas R$ 106.520,21 da base
tributável, quando a Certidão no 205/2010-TRF 10a informa que os diretos
cedidos foram de R$ 116.888,08. Não restou claro também por que somente
80,93% das despesas advocatícias foram deduzidas, e como foi calculada a glosa
de R$ 44.935,46 do imposto retido na fonte. Tais falhas representariam
cerceamento do direito de defesa. Para o recebimento do sinal (R$ 233.114,32),
havia pago R$ 17.426,10 de honorários advocatícios e R$ 7.837,53 de calculista.
Para a cessão de direito de R$ 116.888,08, teria pago honorários advocatícios R$
85.246,24. Como os rendimentos relativos à cessão de direito foram regulamente
incluídos na declaração de ajuste anual, não haveria fundamento legal para a
exclusão do imposto retido na fonte correspondente.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006 CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009081/2010-54
3
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e
sobre a adequação do valor dos rendimentos tributáveis.
Foi constatada divergência entre os Rendimentos Tributáveis de Ação Trabalhista
(Prec. 449/94) declarados (R$ 299.198,48) e aqueles apurados pela Fiscalização (R$ 192.678,27),
tendo em vista que os rendimentos declarados pelo contribuinte não consideram o valor objeto
de CESSÃO DE DIREITOS, conforme Certidão n° 205/2010-TRT 10a, e a dedução do valor dos
honorários advocatício e periciais proporcionais aos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual (80,93%).
O Recorrente insurge contra a referida decisão alegando que não há base legal para
a dedução proporcional dos honorários, devendo a dedução ser integral e, ainda, contra a não
consideração do imposto que teria sido retido pela fonte pagamento quando dos pagamentos
realizados.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados em função do rendimento, ou seja, conforme a característica dos
rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não tributáveis. (art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999).
A lógica é simples, os rendimentos tributáveis, por obvio, sofreram a incidência do
imposto de renda, portanto, desses mesmos rendimentos devem ser subtraídos os honorários
advocatícios respectivos.
Corroborando, impende reproduzir a pergunta n° 407 do “Perguntas e Respostas
Ano­calendário de 2006”:
407 - Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009081/2010-54
4
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando
do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não
tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)

A jurisprudência deste Conselho é neste sentido, consoante a ementa destacada:
IRPF. RENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO.
PROPORCIONALIDADE. DEDUÇÕES. Deve-se excluir do montante a ser tributado o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do rendimento,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. Os honorários advocatícios e demais despesas judiciais pagas pelo
contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos
recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (art. 56 do decreto no 3.000, de
26 de março de 1999) Acórdão no 2201- 01.117 – Provido por unanimidade - 12
de maio de 2011 Assim, razão não assiste ao contribuinte.
Quanto à suposta retenção do Imposte pela fonte pagadora, melhor sorte não lhe
assiste.
Os valores recebidos a título de cessão de direitos não integram a base de cálculo
na declaração de ajuste anual. Este tipo de negociação envolve três polos: a Fazenda Pública (A),
por um lado (neste caso o Distrito Federal), um indivíduo (B) que possui direito líquido e certo
(precatório) contra a Fazenda Pública (aqui o contribuinte autuado), e um terceiro (C), que possui
dívidas com a Fazenda Pública. Em favor deste último o credor (B) cede o direito que possui contra
a Fazenda Pública (A), obtendo o seu crédito com deságio. Por sua vez, o cessionário (C), agora
titular do crédito, quita a sua dívida com a Fazenda Pública.
No acordo negociado entre as partes, o deságio corresponde ao imposto que
deveria ser retido na fonte caso os rendimentos fossem pagos ao titular do direito, valor que
naturalmente vai a crédito da Fazenda Pública. Evidente, portando, que não há pagamento de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009081/2010-54
5
rendimentos ao cedente (B), mas sim valor pago pela cessão de direito, operação sujeita à
apuração do imposto pelo ganho de capital (15%), e não à tributação na declaração de ajuste
anual.
Ao efetuar a transação de cessão de direito, o interessado estava necessariamente
ciente dos termos acordados e das consequências legais e tributárias daí decorrentes.
Convencionou receber o valor líquido que lhe foi creditado, para cujo cálculo foi descontada do
valor bruto negociado uma parcela correspondente ao que seria o imposto de renda na fonte, à
alíquota de 27,5%, em virtude da natureza jurídica da renda, neste caso rendimentos do trabalho
assalariado.
Não se trata, portanto, de imposto pago como pretende o recorrente, mas sim de
deságio, pois houve apenas a cessão do direito em favor de terceiro, para que este, em um
segundo momento, o compensasse com dívida própria perante a Fazenda Pública. O fato de haver
negociado um crédito que detinha não significa que houvesse adquirido a disponibilidade jurídica
da renda do trabalho assalariado a que se referia este direito. A posse de um direito não é fato
gerador do imposto de renda. A transação efetuada diz respeito a este direito, e não à renda. Por
isso se sujeita ao imposto sobre o ganho de capital.
Trata-se, ademais, de matéria já pacificada administrativamente, como se pode
verificar no manual de perguntas e respostas publicado pela Receita Federal, pergunta 551, a
seguir transcrita:
551 — Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?
Quanto ao cedente: A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de
aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Pública (precatórios) está sujeita à apuração do ganho de
capital, pelo cedente. Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física
cedente, no mês em que forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota
de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do imposto na
declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido
do devido na declaração. O custo de aquisição na cessão original, ou seja, naquela
em que ocorre a primeira cessão de direitos, é igual a zero, porquanto não existe
valor pago pelo direito ao crédito. Nas subsequentes, o custo de aquisição será o
valor pago pela aquisição do direito na cessão anterior. Considera-se como valor
de alienação o valor recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório.
Quanto ao cessionário: O cessionário sub-roga-se no crédito do cedente, que para
aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito. Por ocasião
do recebimento do precatório, o cessionário apurará o ganho de capital
considerando como valor de alienação o valor líquido passível de compensação,
isto é, após excluídas as deduções legais. Considera-se como custo de aquisição o
valor pago ao cedente, quando da aquisição da cessão de direitos do precatório.
Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cessionária, no mês em
que forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota de 15% (quinze por
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.713 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009081/2010-54
6
cento), não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. Atenção: O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais,
instrumentalizado por meio de precatório, mantém por toda a sua trajetória a
natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir a
ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não pode afastar a
tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no
momento em for quitado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Em função da
natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de imposto sobre a
renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do precatório,
considerado como tal quando ocorrer a homologação da compensação do
precatório com débitos de natureza tributária do cessionário para com a Fazenda
Pública. Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na
fonte não constitui ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base
de cálculo do ganho de capital e não sendo passível de compensação ou dedução.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), art.
123; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o, 2o, 3o, caput e §§ 2o a 4o,
16, caput e § 4o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 21, caput e §§ 1o e 2o;
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), arts. 286, 287, 347 e
348; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/1999, arts. 117 e 129; Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, arts. 2o, 3o, 18 e 27).

Assim, devem ser mantidas as exigências do lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 120
DF CARF MF
Original